Tribunal: TJES
Processo: 5012658-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012658-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS LOPES DOS SANTOS e outros (9)

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOÃO LOPES DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE
INVENTÁRIO.

EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. CENSEC. ENCARGO DO JUÍZO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência desta Corte tem trilhado a compreensão de que o
Provimento nº 56, do CNJ, atribui ao magistrado a obrigação de acessar o Registro Central de Testamento Online, da CENSEC, para obtenção da Certidão Negativa de Testamento e Inventário, não havendo como imputar aos inventariantes o ônus de
acostá-la
aos autos.

I
I
.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012658-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: CARLOS LOPES DOS SANTOS E OUTROS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOÃO LOPES DOS SANTOS

JUIZ: DR.
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso interposto em razão
de d e c i sã o pr o
ferida em ação de partilha na qu
a
l o magistrado
a quo
determinou a emenda a inicial para que a parte requerente, ora agravante, junte
“
aos autos certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela Central Notarial de Serviços Compartilhados/CENSEC, cuja solicitação poderá ser realizada através de seu endereço na rede mundial de computadores (
http://www.censec.org.br
), a fim de atender à exigência contida no art. 2º, do Provimento nº 56/2016, da Corregedoria Nacional de Justiça, sob pena de indeferimento”.

Nas razões de recurso alegou
a recorrente
, em síntese,
que
“não há como imputar à parte o ônus de trazer aos autos principais a certidão em questão (CENSEC), principalmente quando se trata como no caso, de parte beneficiária da justiça gratuita assistida pela Defensoria Pública”.

Decisão recepcionando o recurso no duplo efeito

“
para
acolher o pedido de
suspensão
da dec
i
são vergastada, eis que a incumbência determinada à parte agravante deverá ser suprida pelo próprio Juízo conforme fundamentação aduzida”
.

Ausentes contrarrazões.

Pois bem. Em decisão na qual deferi o efeito suspensivo perseguido a este recurso subsidiei minhas razões nos seguinte moldes,
in verbis:

“
A
cerca de tal temática, extrai-se da

jurisprudência de nossa Corte o seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CERTIDÃO NEGATIVA DE TESTAMENTO E INVENTÁRIO EMITIDA PELA CENSEC – ENCARGO DO JUÍZO – PROVIMENTO Nº 56, DO CNJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Provimento nº 56, do CNJ, atribui ao magistrado a obrigação de acessar o Registro Central de Testamento Online, da CENSEC (Central Notarial de Serviços Compartilhados), para obtenção da Certidão Negativa de Testamento e Inventário, não havendo como imputar aos inventariantes o ônus de trazê-la aos autos. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
5014640-21.2023.8.08.0000,
Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Mar/2024)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – CERTIDÃO DE TESTAMENTO DO DE CUJUS – DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DO DOCUMENTO PELO INVENTARIANTE – CONSULTA QUE DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO – PROVIDÊNCIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO PROVIMENTO N.º 56/2016, DO EGRÉGIO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Provimento n.º 56, de 14/7/2016, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para processar inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais, estabelecendo, inclusive, que se cuida de atribuição do Magistrado (artigo 1º). II. A jurisprudência pátria tem perfilhado do entendimento, no sentido de que compete ao Magistrado – e não à Parte – proceder o acesso ao Registro Central de Testamentos On-line (RCTO), no intuito de buscar maiores informações quanto à existência, ou não, de testamentos deixados pelo de cujus. III. Recurso conhecido e provido para determinar ao Juízo a quo que acesse o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), para buscar a existência de testamentos em nome do de cujus HERMES GASTALDI, conforme preceitua o artigo 1º, do Provimento nº 56/2016 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5014642-88.2023.8.08.0000, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/Apr/2024)

Diante de tal cenário,
considerando que a
decisão vergastada
demonstra-se contrária à
orientação
jurisprudencial
a que ora me filio, na medida em que
deve o ilustre
magistrado
do feito
de origem
diligenciar no sentido pugnado pela Defensoria Pública Estadual, deve ser suspensa a sua eficácia, nos moldes postulado
nesta irresignação.

Aliás, a urgência de tal medida se justifica, ainda, em razão do indeferimento da exordial consignado no
decisum
em caso de não apresentação da aludida documentação pela parte.

À luz da

cognição sumária adequada à presente fase recursal
,
recepcion
o
o recurso em seu duplo efeito para
acolher o pedido de
suspensão
da dec
i
são vergastada, eis que a incumbência determinada à parte agravante deverá ser suprida pelo próprio Juízo conforme fundamentação aduzida”
.

Nesta oportunidade, dadas a
s explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento,
ratifico a intelecção
de reforma da
d
ecisão atacada,
na medida em que
“
as especificidades do caso revelam que é dever dos Juízes de Direito, para processar inventários e partilhas judiciais, o acesso ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, a fim de encontrar testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados”.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5014642-88.2023.8.08.0000, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/Apr/2024)

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso
para
ratificar a decisão anterior de determinação para que o magistrado primevo proceda com a busca da existência de testamento em nome do
de cujus
,
conforme preceitua o artigo 1º, do Provimento nº 56/2016 do CNJ.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS EXATOS TERMOS DO VOTO PROFERIDO.